Tribunal: TJES
Processo: 0000216-60.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-60.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELA
ÇÃO

CRIMINA
L

F
URTO QUALIFICADO
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO, DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LAUDO PERICIAL POSTERIOR A SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA EM CONJUNTO COM QUALIFICADORA.

RECURSO
DEFENSIVO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que a materialidade dos crimes de furto qualificado tentado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos CP) e porte ilegal de arma de fogo e munição, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), restou comprovada pelos boletins unificados, autos de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo pericial de arma de fogo, assim como a autoria, pelo depoimento das testemunhas e a confissão do acusado.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, é de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da potencialidade lesiva, de modo que inexiste ilegalidade na juntada do laudo pericial, em momento posterior à sentença. Precedente do STJ.

3. As penas-base para os crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo e munição, foram fixadas no mínimo legal, o que torna inviável a aplicação da atenuante da confissão ((art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), nos termos da Súmula 231, do STJ.

4. Em recurso repetitivo (Tema 1.087), o STJ definiu que a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), deve ser considerada apenas no crime de furto simples, não incidindo quando o delito for qualificado (art. 155, § 4º, do CP).

5. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000216-60.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IVAN GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - ES30318-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LEONARDO SILVA COSTA
, contra a sentença (fls. 94/95-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de furto qualificado tentado, pelo concurso de pessoas, e majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos CP), e porte ilegal de arma de fogo e munição, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 19 (dezenove) dias-multa.

Em suas razões (fls. 110/1119), a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia, na fase dosimétrica, que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), e que seja afastada a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP).

Narra a denúncia
que, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta de 01:29 horas, o denunciado e mais dois indivíduos, adentraram na empresa “Decolores Mármore e Granitos”, situada no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, com a finalidade de subtraírem cabos de aço e metal.

Descreve ainda a peça acusatória, que o vigilante da empresa visualizou os indivíduos, momento em que fugiram, contudo, logrou êxito em abordar o denunciado, encontrando ainda em sua posse, um coldre de arma de fogo e munições, calibre 22.

Relata também a denúncia que, realizadas buscas pelo local, foram localizados 01 (um) rolo de cabos, e 01 (um) revólver calibre 22, que foram dispensados pelo réu.

Em relação ao pedido de absolvição, verifico que a materialidade está comprovada pelos boletins unificados (fls. 19/23-verso), autos de apreensão (fls. 14/14-verso e fls. 15/15-verso), auto de restituição (fls. 16), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 17) e laudo pericial de arma de fogo (fls. 100/106).

A autoria, também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha ALEX MARQUES BENEVIDES (mídia de fls. 96), onde relatou que trabalha como vigia na empresa furtada, e que no dia dos fatos, avistou pessoas estranhas dentro do pátio e foi verificar, momento em que fugiram, no entanto, conseguiu localizar o acusado escondido numa moita, e próximo a ele, havia fios de cobre e um coldre de um revólver, com munições, sendo certo que a arma de fogo, foi posteriormente encontrada.

Ademais, registro que o acusado, tanto na esfera policial (fls. 12), como no seu interrogatório judicial (mídia de fls. 96), confessou a autoria dos crimes.

Em relação a alegação defensiva, de que não restou comprovada a materialidade, do crime de porte de arma de fogo e munição (art. 14, da Lei nº 10.826/03), pois o laudo pericial foi anexado aos autos, em momento posterior à sentença, tenho que a tese não merece prosperar.

Isto porque, consta nos autos, o laudo preliminar de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 17), assim como o depoimento do acusado, confessando a prática delitiva, portanto, existem outros elementos de prova, capazes de sustentar o decreto condenatório.

Outrossim, registro que se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da potencialidade lesiva, conforme o seguinte julgado do
STJ
:

“(..) 10. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato.
É, portanto, dispensável, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida

11. Ainda que o laudo pericial haja sido juntado aos autos em momento posterior à prolação da sentença, não há ilegalidade na hipótese, visto que se trata de documento prescindível para embasar o decreto condenatório.
(grifo nosso)

12. Ordem denegada.

(HC n. 470.307/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 9/10/2018
, DJe de 29/10/2018.)

Indo adiante, verifico que a defesa questiona a dosimetria realizada na sentença, já que pretende, na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP).

No entanto, vislumbro que as penas-base para os crimes de furto qualificado (02 anos) e porte ilegal de arma de fogo e munição (02 anos), foram fixadas no mínimo legal, o que torna inviável a aplicação da referida atenuante, nos termos da Súmula 231, do
STJ
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76) “

Prosseguindo, a defesa ainda alega que, na terceira fase dosimétrica do crime de furto, não deve ser reconhecida a majorante do repouso noturno.

De fato, razão assiste à defesa, pois o
STJ
, em recurso repetitivo (
Tema 1.087
), definiu que a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), deve ser considerada apenas no crime de furto simples, não incidindo quando o delito for qualificado (art. 155, § 4º, do CP).

Transcrevo a tese jurídica:

“(...) 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que
a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1,
Julgamento: 25/05/2022
, S3, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). (grifos acrescidos)

Nessa medida, deve ser excluída a majorante do § 1º, do artigo 155, do CP, de modo que a condenação do réu deve permanecer pelo crime de furto qualificado tentado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CP).

Quanto a pena, procedido o decote da majorante do repouso noturno na terceira fase, e mantida a fração de 1/3 (um terço), referente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), a reprimenda do crime de furto qualificado, deve ser concretizada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, na fração mínima.

Por fim, aplicando-se o concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva do réu será de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, mantida a substituição, por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP), na forma como estabelecida na sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao apelo defensivo, tão somente para afastar a majorante do repouso noturno, fixando, definitivamente, a pena do acusado LEONARDO SILVA COSTA em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, mantida a substituição, por duas penas restritivas de direito.

Outrossim, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.